Tribunal: TJES
Processo: 5007960-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007960-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STEFANY DA SILVA COSTA

AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA DA SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007960-20.2023.8.08.0000

AGVTE:
STEFANY DA SILVA COSTA

A
GVDO:
ADRIANA FERREIRA DA SILVA DA COSTA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada mediante a devida comprovação de inexistência de miserabilidade.

2. O juízo pode indeferir a gratuidade da justiça, desde que verifique
a falta de preenchimento
de seus
pressupostos autorizadores, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC,
antes, devendo oportunizar à parte comprove a alegada situação.

3. A natureza da causa, a declaração de hipossuficiência, somadas à demonstração da alegada situação convergem para a possibilidade de deferimento do benefício vindicado.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007960-20.2023.8.08.0000

AGVTE:
STEFANY DA SILVA COSTA

A
GVDO:
ADRIANA FERREIRA DA SILVA DA COSTA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
STEFANY DA SILVA COSTA
,
eis que irresignad
a
com a decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões

de Cariacica,
que indeferiu
seu pedido de concessão da
gratuidade da justiça.

Aduz a Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária, pugnando, assim, pela reforma do
decisum
.

O recurso foi recebido com arrimo no art. 101 do NCPC.

Quanto à gratuidade da justiça,
sabido que, com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), foram
expressamente
revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
”
(art. 1.072, III,
c/c art. 98/ss, todos
do CPC/15)
.

Alterou
-se, inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade, de modo que agora o Juiz somente pode indeferi-lo mediante a prévia intimação da parte para que
esta
comprove o preenchimento dos necessários pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

No caso em tela, verifico que no id nº
26592082

dos autos originários o Magistrado compreendeu pela inexistência das condições para deferimento,
contudo sem que oportunizasse à parte a demonstração da alegada situação
.

N
esse passo, apresentado o recurso, já munido de documentos hábeis à aferição da situação econômica alegada, passa-se ao seu exame, antes consignando conclusão de julgamento em sentido semelhante ao ora adotado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4.
Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.5.
De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Além da presunção existente em favor da pessoa que se declara hipossuficiente, os documentos apresentados pela recorrente dão ensejo ao deferimento do pedido, eis que revelam modesta remuneração percebida e movimentação bancária convergente com a declaração de hipossuficiência.

A natureza da lide, abertura de inventário, por ora, também não traz indícios de que a alegada situação dissone da real condição econômica que possui, não havendo motivos para que seja afastada a afirmação de impossibilidade em suportar as despesas processuais.

Diante destes fundamentos,
conheço do recurso
e dou-lhe provimento, concedendo a gratuidade da justiça à recorrente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)